Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737665-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO VITAL BATISTA DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 56111579, o patrono do Autor, Dr. Francisco Estrela de Medeiros Júnior – OAB/DF 41.029, peticionou no dia 20/3/2024 informando atuar como único representante legal nesta causa e ter sido diagnosticado com dengue, estando internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração do Brasil desde 18/3/2024, sem previsão de alta no momento (IDs 57123544 e 57128708). Requer "a dilação do prazo, nos termos do art. 222 § 1o c/c 313, VI do Código de processo Civil, para juntar o documento. Subsidiariamente, requer seja concedido prazo de 15 (quinze) dias para retorno e reavaliação na situação narrada". Foram juntados atestados médicos (IDs 57123547 e 57131609). Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, observo que o causídico juntou substabelecimento (ID 50823413), comprovando ter sido constituído como único procurador do Autor. Registre-se que o acórdão dos Embargos de Declaração foi disponibilizado em 27/2/2024 (ID 56204318), tendo iniciado o prazo para oposição de recurso em 29/2/2024, o qual ainda não se encerrou. Ocorre que o advogado do Embargante comprovou a impossibilidade de exercer suas atribuições legais desde o dia 18/3/2024, 13o dia do prazo recursal, conforme atestados médicos apresentados nos autos (IDs 57123547 e 57131609). O atestado médico comprova a justa causa prevista no art. 223 do Código de Processo Civil, verbis: "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 3a Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial no 533.852/RJ, da relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, in verbis: "A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão". Assim, considerando que o advogado restou afastado das suas atividades laborais somente a partir do dia 18/3/2024, décimo terceiro dia do prazo recursal, é devida a restituição de 2 (dois) dias para a apresentação do recurso cabível. Entretanto, tendo em vista que ele se encontra internado em UTI, sem previsão de alta, determino a suspensão do processo por 15 (quinze) dias. Decorrido o referido prazo, haverá o início da contagem do prazo remanescente de 2 (dois) dias. Caso o advogado continue afastado, deve comprovar tal situação dentro desses 2 (dois) dias, para deliberação acerca de nova prorrogação da suspensão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator